Tribunal: TJMT
Processo: 1014181-35.2023.8.11.0055
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014181-35.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO DE SIQUEIRA - CPF: 713.990.481-20 (APELANTE), MAGNA SILVA AMARAL - CPF: 022.346.561-50 (APELANTE), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), PEDRO LUCAS MARTINS DA COSTA - CPF: 070.747.843-03 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), CARLOS AMIGO DE WANDERSON SILVA DO VALE (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SILVA DO VALE - CPF: 049.913.751-50 (VÍTIMA), JESSICA SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 049.945.921-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), MAGNA SILVA AMARAL - CPF: 022.346.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pelo crime de extorsão qualificada (art. 158, §

1º, CP). Alegações de nulidade por cerceamento de defesa, absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para lesão corporal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa; (
ii
) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação; e (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, valora as provas produzidas sem estar obrigado a rebater expressamente cada tese defensiva.

4. A materialidade e autoria do crime de extorsão qualificada restam comprovadas pelo conjunto probatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Inviável a desclassificação para lesão corporal quando demonstrada a prática de violência com o fim específico de obter vantagem econômica indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de Apelação Criminal desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a não menção expressa a depoimento testemunhal na sentença quando seu conteúdo não altera a versão dos fatos reconhecida. 2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de extorsão qualificada, descabe a absolvição ou desclassificação para lesão corporal"
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158, §

1º; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ
(
EDcl
no
AgRg
no RHC n. 156.423/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 30/5/2022.) (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020). TJMT: Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas dos acusados Alexandro de Siqueira e Pedro Lucas Martins da Costa, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da comarca de Tangará da Serra, que os condenou como incursos nas penas do artigo 158, §

1°, do CP, imputando ao primeiro a pena de 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 16 dias-multa e, ao segundo, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa de
Pedro Lucas Martins da Costa requer
,

preliminarmente
,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por supostamente não ter sido considerado o depoimento da testemunha
Josileide
Santos do Nascimento para a formação do convencimento do magistrado sentenciante,
e,
no mérito
, postula
a absolvição por falta de provas, e, subsidiariamente
,
a desclassificação para o crime de lesões corporais
leves
(
Id. 233375845
)
.

Em suas razões recursais, a defesa de

Alexandre de Siqueira requer a sua
a
bsolv
ição
do crime tipificado no art. 158, §

1
°
,
do Código Penal em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso V e VII do Código de Processo Penal
, e
, subsidiariamente, a desclassificação da conduta tipificada no art. 158, §

1
°,
para o art. 129, ambos do Código Penal

(
Id.
233375851
)
.

C
ontrarrazões
de
recurso pelo Ministério Público

pelo desprovimento

dos recursos

(Id. 233375855)
.

O
parecer da
Procu
radoria-Geral de Justiça
, de lavra do Procurador
Roberto Aparecido Turin,
é pelo

desprovimento do
s
recurso
s

(
I
d.
238272162
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do
s
apelo
s
manejado
s
pelo réu
e pelo órgão ministerial
.

Como consignado em relatório,
a defesa de Pedro Lucas Martins da Costa requer
,
preliminarmente
,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por supostamente não ter sido considerado o depoimento da testemunha
Josileide
Santos do Nascimento para a formação do convencimento do magistrado sentenciante,
e,
no mérito
, postula pela
absolvição por falta de provas, e, subsidiariamente
,
a desclassificação para o crime de lesões corporais leves
.

A
defesa de Alexandre de Siqueira requer a sua a
bsolvição do crime tipificado no art. 158, §

1
º
,
do Código Penal
,
em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso V e VII
,
do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta tipificada no art. 158, §

1
º
,
para o art. 129, ambos do Código Penal
(Id. 233375851).

Passo ao exame da
s
irresignaç
ões
recursa
is
.

I. Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela defesa de
Pedro Luca
s:

Alega o Apelante Pedro Lucas
,
preliminarmente
,
a nulidade da r. sentença por
supostamente
ter ocorrido cerceamento de defesa, ante
à
não valoração do depoimento da testemunha de defesa
Josileide
Santos do Nascimento.

A referida testemunha relatou
,
em síntese
,
que a vítima lhe devia dinheiro, que não sabia
se houve
“cobrança de dívida
”
mediante viol
ência
e grave ameaça
,
m
as que
de fato a vítima devia para Magna e que esta estava em relacionamento amoroso com Alexandro
, vulgo “Dedé”
. Vejamos seu depoimento
:

Darlan
Advogado :
Senhora Josi, boa tarde. Você está me ouvindo?

Testemunha:
Tô
ouvindo.

Darlan Advogado: O que a senhora pode nos relatar a respeito dessa situação que envolve o
o
Anderson a Magna o Pedro e o Alexandro, que ocorreu no bar, começou a ocorrer no bar.

Testemunha: Não, foi assim.
O Anderson ele
tava
com a Magna né, aí ela, ele
conheceu ela
aqui e falou que queria morar com ela, ela morava em Nova Olímpia, ela foi e trouxe as coisas dela
pra
cá, por causa dele, pagou conta dele aqui no bar, entendeu, pagou conta caríssima dele aqui no bar,
que ele...
A
í
ele
conheceu ela
e falou para ela trazer as coisas dela lá de Nova Olímpia que iria pagar o carro, caminhão para trazer.
Tá
. Ela foi e trouxe, alugou uma casa. Só que nisso ele não pagou nada, então ele só estava falando que iria ajudar e que iria morar com ela e só enrolando a mulher. Nisso ela foi e largou dele e conheceu o Dedé.
Só que quando ele conheceu o Dedé, ele foi e bebeu, saiu daqui e foi para casa dela. Aí encontrou o Dedé lá. Aí ele não gostou, porque quem vai ficar com um homem que fica só querendo o que é da mulher, que ele só queria...até hoje ele está devendo aqui, porque ele é assim, desse jeito.

Darlan Advogado: Certo. O Anderson é uma pessoa que caça confusão que deixa...?

Testemunha. Sim
e
outra coisa, a confusão que teve aqui foi do Anderson e de outra mulher, que deu aqui briga e eu falei assim: "você vai brigar lá na sua casa ou na rua", então ele é assim, ele bebe e fica louco e assim, com mulher mais, entendeu. Ele queria ser um garanhão aqui de progresso.

Darlan Advogado: Certo,
então naquela data, em julho de 2023 o Anderson estava bebendo em seu bar e aí ele saiu em direção à casa da Magna, é isso?

Testemunha:
ele foi
pra
lá, o que aconteceu lá eu não sei
, só sei que ele foi lá, porque ele também estava cobrando uma calça que estava com ela, s
ó que ele estava devendo ela já, estava devendo a mudança dela, o aluguel dela e a conta que ela pagou aqui no bar,
e nisso que ela falou: "eu não vou devolver a sua calça" e f
oi quando ela já estava com o Dedé, entendeu? Aí ele não sabia, eu acho, aí queria brigar com a mulher que já estava com outro.

Darlan Advogado: E ele é ignorante, o Anderson?

Testemunha: Muito.

Darlan Advogado: Ele já caçou muitas confusões no seu bar?

Testemunha: Sim, da última vez que ele caçou foi que ele quebrou um copo aqui e eu pedi para ele pagar e ele ficou brabo, e eu falei assim: "não, não sou obrigada a ficar pagando copo para você quebrar" ele pegou assim e saiu e quando saiu levou um acidente violento bem ali na esquina. Aí deveu, não está pagando, não pagou. A última vez que ele veio aqui ele veio com a mãe dele no carro aí ele pegou meu CPF que é meu Pix e disse que
ía
passar, isso foi em setembro de 2023 e até hoje nada esse pix...

Darlan Advogado:
Certo. A respeito do Pedro e do Dedé, o Alexandre, eles...você sabe se eles fizeram, cobraram alguma dívida do Anderson?

Testemunha: Eu não
tô
sabendo não,
eu
tô
sabendo que a confusão foi porque ele foi parar lá na casa da Magna e viu o Dedé lá, parece até que ele jogou pedra e queria arrombar a porta da mulher, porque viu que ela já estava com o Dedé né.

Darlan Advogado: Sem mais perguntas, obrigado pelos seus esclarecimentos.

Juíza: Dr. Dickson alguma pergunta?

Advogado Dickson: Sem perguntas.

Juíza: Dr. Jonas?

Ministério Público: Sem perguntas.

Como se observa
as declarações prestadas pela
testemunha

Josileide
não são incompatíveis com os prestados pela vítima
e
as
demais testemunhas
, pois ela apenas relatou que
a vítima e o
A
pelante

tinham
um
desentendimento pretérito em razão
de um triângulo amoroso que existiria em Magna, Anderson e o Apelante Alexandr
o
, vulgo “Dedé”,
bem como
em razão de uma dívida que Alexandre teria com Magna
, não
alterando a
versão
dos fatos reconhecida
na r. sentença
que condenou os apelantes
.

Verifico, ademais, que ocorreu
no vertente
caso apenas aplicação do
livre convencimento motivado do magistrado ao pro
latar
a
decisão
, havendo escorreita indicação

d
a
autoria e materialidade
do crime praticado pelos apelantes,

sendo que o magistrado
não está obrigado a rebater todas as teses defensivas apresentadas, quando no corpo da sentença analisar ponto que rebata tais argumentos, ainda que indiretamente.

Nesse sentido entende o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO QUE NÃO SE VERIFICA. APARENTE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO QUE NÃO AUTORIZA O MANEJO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DO MPF REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe, nos termos do art. 619 do CPP, que se aponte ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum, absolutamente não se admitindo que o recurso seja manejado para veicular simples irresignação quanto ao resultado do julgamento.

2. No caso ora sob exame, embora o embargante afirme que circunstâncias reveladoras da especial
g
ravidade concreta do suposto delito de tráfico de drogas ilícitas não teriam

sido enfrentadas - especialmente pela quantidade de entorpecentes e pelo vínculo com organização criminosa -, a leitura do acórdão objeto desta impugnação revela que tais questões foram devidamente relatadas e sopesadas, apenas resultaram em conclusão diversa da desejada pelo embargante
.

3. Somado a isso, destaco que
"o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte" (
A
gRg

no
A
REsp

1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017,
D
Je

05/05/2017).

4. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.

5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo MPF, não há elementos que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(
E
Dcl

no
A
gRg

no RHC n. 156.423/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
D
Je

de 30/5/2022)
(grifos meus).

Ademais, como demonstrado pela transcrição integral do depoimento da testemunha
Josileide
, em nada altera a fundamentação da r. sentença condenatória, não havendo a demonstração do prejuízo que
,
ainda que houvesse, é sanado com a presente análise recursal.

Neste
sentido tem sido o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal - STF:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Recurso. Manifestação pessoal pelos réus. Razões apresentadas pelo patrono que não fora intimado da sentença. Apelação regularmente processada.
Prejuízo inexistente. Nulidade absoluta presumida não caracterizada. HC denegado. Precedente. Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu
(STF - HC: 92568 SP, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 18/11/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-232 DIVULG 04-12-2008 PUBLIC 05-12-2008 EMENT VOL-02344-02 PP-00239).
(grifos meus)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL DO APARELHO CELULAR. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grie
f
. No caso em análise, além de preclusa a questão, como consignado no acórdão recorrido, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado
em razão da alegada falta de intimação para se manifestar acerca do laudo pericial. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020).
(grifos meus)

Inclusive, a esse respeito, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.

De outro modo, não basta a mera existência de uma irregularidade, é preciso comprovar que essa irregularidade causou danos concretos ou prejudicou de alguma forma os direitos das partes envolvidas, o que não ficou comprovado pela defesa.

Com estas considerações rejeito a preliminar alegada.

I
I
- Absolvição por falta de provas
e desclassificação para o delito de lesões corporais
: Pedro Lucas Martins da Costa e Alexandre de Siqueira
:

Infere-se
,
dos autos
,
que o Ministério Público ofereceu denúncia
contra
Magna Silva Amaral, Alexandro de Siqueira e Pedro Lucas Martins da Costa
,
imputando-lhe
s
a prática do
crime
de
extorsão
, nos seguintes termos:

Consta da investigação criminal que na noite de 25 de julho de 2023, por volta das 20h, nos fundos de uma Cerâmica, localizada na Rua 9 de Julho, Distrito de Progresso, neste município e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Magna Silva Amaral, Alexandro de Siqueira e Pedro Lucas Martins da Costa, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, em concurso de pessoas e utilizando-se de arma branca, constrangeram a vítima Wanderson Silva do Vale, mediante violência e grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, consistente no pagamento do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Segundo apurado, o ofendido Wanderson manteve um relacionamento amoroso com a denunciada magna, mas ao final desse convívio, a indiciada cobrava uma dívida de origem duvidosa, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Diante disso, a
denunciada Magna
e seu atual companheiro Alexandro de Siqueira, em unidade ânimos com indiciado Pedro Lucas, decidiram cobrar os valores supostamente devidos pelo ofendido, com o uso de graves ameaças e agressões físicas, como forma de coagir a vítima a realizar o seu pagamento.

Assim sendo, na noite e hora do fato, em posse de facas e pedaços de mangueira, os denunciados dirigiram até um bar no Distrito de Progresso, onde o ofendido se encontrava, momento em que o abordaram e o ameaçaram com as facas, exigindo que os acompanhasse.

Ato contínuo, os indiciados conduziram a vítima até um local ermo nos fundos de uma cerâmica, oportunidade que iniciaram as agressões físicas, desferindo cerca de cinquenta golpes com o pedaço de mangueira nas costas do ofendido, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito (p. 38).

Em seguida, os denunciados ameaçaram a vítima com a faca, dizendo que ela teria o prazo de uma semana para o pagamento da suposta dívida, caso contrário seria novamente torturado. Após, os indiciados empreenderam fuga do local.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Magna Silva Amaral, Alexandro de Siqueira e Pedro Lucas Martins da Costa como incursos no art. 158, § 1º c/c art. 29 do Código Penal, e assim, requer os seus processamentos na forma do art. 396 ss. CPP, intimando-se as testemunhas e informantes abaixo arroladas, com suas condenações ao final julgamento, por medida de justiça!
(Id. 2
233375664
).

Após
verificados
os fatos e
feita a
análise dos autos, o magistrado de origem entendeu
por
condenar os apelantes

Alexandro de Siqueira

à
pena de 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 16 dias-multa e
Pedro Lucas Martins da
Costa

à
pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 10 dias
-
multa

Irresignado, o
s recorrente s interp useram recurso s de

apelaçã
o

pleiteando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesões corporais
.

A
materialidade

delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do
boletim de ocorrência n. 2023.215517, termo de representação criminal n. 2023.16.308312, 2023.16.308313 e 2023.16.308314, termo de reconhecimento fotográfico n. 2023.16.308586 e 2023.16.308588, laudo pericial n. 551.1.02.9185.2023.129330-A01
e pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas na fase inquisitorial e em Juízo.

No
que
pertinente
à

autoria
, de igual forma restou demonstrada, conforme depoimentos prestados em sede policial e em Juízo. Vejamos.

A vítima Wanderson Silva do Vale relatou em sede
policial
(Id. 233374188, fls. 02-05)
que:

(...)

teve um relacionamento amoroso com a pessoa de Magda, por aproximadamente 02 semanas, e que ela residia de aluguel na cidade de Nova Olímpia; QUE Magda o convidou para morar com ela no Distrito de Progresso, sendo que Magda também convidou o Carlos, amigo do declarante, para morarem juntos e dividirem o aluguel; QUE Magda se mudou de Nova Olímpia para o Distrito de Progresso, ao que o declarante e o Carlos a ajudaram com a mudança, contudo não se mudaram para casa dela;
QUE a Magda passou a lhe cobrar pelo frete da mudança dela, bem como pela metade do aluguel, sendo que o declarante se recusou a pagar, pois não morou com ela na casa, alegando que nada tem a ver com tais despesas
; QUE
Magda passou a se relacionar com a pessoa de vulgo DEDE (Alexandro), passados 02 meses aproximadamente, este passou a lhe cobrar também a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) alegando se tratar das despesas do aluguel de Magda; QUE vulgo DEDE contou a vulgo MÃO DE OURO (Pedro) que o declarante teria uma dívida de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e que se recusava a pagar
; QUE vulgo DEDE e MÃO DE OURO são membros da facção criminosa Comando Vermelho;
QUE no dia 25/07/2023 por volta das 20:00 horas, estava no bar da JOSI, com seu amigo Carlos, e que estavam ingerindo bebida alcoólicas, quando as pessoas de Magda, o v. DEDE e o v. MÃO DE OURO chegaram em tal bar, e seguiram em direção ao declarante e cobraram a dívida, ao que o declarante disse "não vou pagar", sendo que tais pessoas lhe chamaram para fora do bar, dizendo "vamos embora ali mais
nois
"; QUE o declarante e o Carlos obedeceram as ordens de Magda, de v. DEDE e v. MÃO DE OURO, pois o declarante narrou que Magda estava com uma faca em punho; QUE Pedro lhe disse "você sabe que eu não sou de brincadeira", e mandou que o declarante andasse até aos fundos de uma cerâmica naquele Distrito, ao que Carlos ficou mais para trás; QUE chegaram ao fundos de tal cerâmica, e Pedro v. MÃO DE OURO lhe ordenou que tirasse a camisa e lhe disse "você vai apanhar de joelho ou em pé", disse ainda que o declarante iria levar 50 lapadas, e que lhe daria o prazo de 07 dias para pagar a dívida, se não pagasse levaria mais 50 lapadas;
QUE
Pedro estava em pose de um pedaço de mangueira de jardim e passou a lhe agredir na região das costas; QUE Magda fez uma ligação, para pessoa desconhecida e passou a filmar as agressões em face do declarante; QUE Pedro v. MÃO DE OURO lhe desferiu 30 golpes, e passou a mangueira para o v. DEDE que lhe desferiu mais 20 golpes
; QUE o declarante afirma que no momento que iniciaram as agressões em seu desfavor, o Carlos correu fugindo dos suspeitos; Q
UE Magda fez a filmagem no celular de um dos suspeitos v. DEDE ou Pedro, sendo que o declarante acredita que não era celular dela; QUE Magda fez uma
vídeo-chamada
e que as agressões se deram para outra pessoa assistir;
QUE o declarante cita ainda, que no dia 01/08/2023 Carlos lhe disse que por volta das 17:30 horas, ele recebeu uma mensagem onde v. DEDE, o qual dizia para avisar o declarante que o prazo do declarante para pagar tal dívida já havia se esgotado; QUE o Carlos noticiou ao v. DEDE que o declarante havia sofrido acidente de moto e que estava sem trabalhar e não teria o dinheiro, ao que v. DEDE lhe deu novo prazo para pagar a dívida de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o dia 05/08/2023; QUE deseja representar criminalmente em face dos suspeitos pelos crimes que dependem de sua representação; QUE perguntado ao declarante acerca das agressões por ele sofridas, tendo ele dito que restou com várias escoriações nas costas e no braço direito, e que não chegou a ser hospitalizado, que fez uso de medicamento para dor, apenas;
QUE nesta data reconhece fotograficamente, afirmando sem sombras de dúvidas, que as pessoas que lhe agrediram fisicamente, são: v. DEDE atende pelo nome de Alexandro Siqueira, bem como o v. MÃO DE OURO atende pelo nome Pedro Lucas Martins da Costa; QUE em relação a Magda a descreve como sendo compleição física gorda, branca, cabelo curto e preto, com diversas tatuagens pelo corpo,
mora na rua São Pedro, ultima casa azul do lado direito em frente aos eucaliptos no Distrito de Progresso; QUE o declarante afirma que não é usuário de drogas, e que não está envolvido com nenhuma facção criminosa (...)
.
(
grifos meus
).

A testemunha Weverton
Crespin
de Oliveira,
policial que
atuou nas investigações do presente caso, relatou em Juízo
(Id. 233375820)
:

(...)
Q
ue ambos os denunciados são conhecidos da Polícia como “mão-de-ouro” (Pedro Lucas) e “Dedé” (Alexandro de Siqueira), integrantes e disciplinas do Comando Vermelho na região de Progresso. Magna, por outro lado, teve relacionamento com a vítima e, depois, passou a se relacionar com “Dedé”. O motivo das agressões, segundo a vítima, teria sido uma dívida de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pendentes com a separação. Magna, teria pedido para Dedé
ajuda-la
a cobrar a tal dívida, e, munida de uma faca, abordou a vítima, junto com Dedé e mão de ouro num bar da região de Progresso.
Ele e outra pessoa que bebia com ele, na oportunidade, foram levados para trás de uma cerâmica. O outro sujeito conseguiu fugir, mas vítima não, e acabou sendo fortemente agredida pelos denunciados com golpes de mangueira.
A polícia civil tomou conhecimento das agressões por intermédio de terceiros que noticiaram o ocorrido. Sabendo do crime, a polícia civil procurou a vítima, que, de início, negou ter sido agredida, mas depois mostrou as lesões e relatou o ocorrido e seus autores.

A vítima foi, então, à Delegacia e prestou o depoimento. Também fez o exame de corpo de delito. Depois, não tiveram mais notícias dele. Posteriormente, tiveram conhecimento de que Dedé e “mão de ouro” voltaram a ameaçar a vítima que se mudou da região de Progresso.
No Distrito de Progresso, os moradores conheciam e temiam as represálias, porque essa não teria sido a primeira agressão e violência praticada por eles naquela região. Mas as vítimas se negam a prestar depoimento, e com frequência, fogem da cidade, como foi o caso dessa vítima

(...).
(grifos meus)
.

Ouvido
em Juízo,
a testemunha
Marlon Francisco de Almeida França

(Id. 233375820)
,
policial que diligenciou no caso,
relatou que
:

(...)

tomaram conhecimento das torturas por moradores de Progresso, que temiam a sequência de atos de tortura que estavam ocorrendo na região. Em razão disso, iniciaram as diligências para localização da vítima. Ao
identificá-lo
, insistiram para que ele mostrasse as lesões sofridas. Ele mostrou as lesões de mangueira de botijão em seu corpo.
Convenceu-no
a prestar o depoimento na delegacia, momento em que ele identificou quem seriam os agressores e relatou, em detalhes, a dinâmica.

Segundo a vítima, ele estava bebendo com outras pessoas, quando foi abordado
por Magna
e outros dois indivíduos. Eles o levaram para trás de uma cerâmica, nas proximidades, e iniciaram as ameaças para que ele pagasse os R$ 400,00 (quatrocentos reais) que devia à Magna.
A vítima ainda relatou que os faccionados fizeram uma ligação a alguém da liderança (que acreditam ser
Bubi
), que
determinou que a pena de 50
“
mangueiradas
”
, e, após uma semana, caso não pagasse o valor devido, a pena seria de morte.
Segundo ele, Magda o teria ameaçado com faca e feito uma
live
das agressões para a liderança da facção. Esclareceu que não se consegue acesso à chamada via
whatsapp
, quando ela é encerrada, porque ela não fica salva/gravada.
A vítima ainda esclareceu que teve um relacionamento com Magda e, ao terminarem, houve um desacerto financeiro entre eles. Que Magda iniciou um relacionamento com o faccionado Alexandro, que sabendo da dívida, pediu autorização da liderança da facção, e deu um “salve” contra ele
(...)
.

(grifos meus).

Em que pese a negativa dos apelantes de que não praticaram
o crime de extorsão
, ou a tese subsidiária de que se trat
aria apenas
de uma briga de bar
com
“
tacos de sinuca
”
, pleiteando subsidiariamente a desclassificação
do crime para o de lesões corporais
, tais versões são isoladas e não encontram apoio em outros elementos probatórios carreados aos autos, não me
recendo reforma a r. sentença, seja pela falta de provas, seja para a desclassificação para o crime de lesões corporais
, restando demonstrado que os apelantes
agrediram a vítima fisicamente com o intuito de fazê-la pagar uma dívida, cujo comportamento se amolda, perfeitamente, ao tipo penal descrito no art. 158, §

1º
,
do Código Penal.

Ressalto que os depoimentos dos Agentes Policiais têm grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Portanto,
neste ponto,
t
ê
m-se que
os pleitos recursais defensivos não merecem acolhimento
.

I
II
– Tese subsidiária:
A
plicação de pena
mínima
: Pedro Lucas Martins:

Requer
,
o apelante
,
que em caso de manutenção da condenação
seja
aplica
da
a pena no patamar mínimo legal, considerando-se as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, especialmente a atenuante da confissão espontânea e a inexistência de maus antecedentes.

Assim operou-se a dosimetria de pena na r. sentença:

A
pena cominada para o delito previsto no
artigo

158 do Código Penal
é a reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é inerente ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu não possui maus antecedentes.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias em relação ao crime de extorsão, não lhe favorecem, uma vez que a vítima foi submetida à intenso sofrimento físico e mental decorrente da violência excessiva empregada pelos denunciados
(“pena de açoite”,
consistente em, aproximadamente, 50 golpes de mangueira na região das costas).

As consequências e os motivos

não excederam ao tido como inerente ao crime praticado.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria,
inexiste circunstância agravante. Todavia, presente a circunstância atenuante relativa
a
confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso, III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), limitando ao patamar mínimo legal consoante o entendimento da Súmula 231 do STJ, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, inexiste causa de diminuição. Todavia,
presente a causa de aumento prevista no §1º, do art. 158 do Código Penal (crime cometido por duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) resultando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses reclusão e, pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário mínimo
vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA.

Ressalto que não houve impugnação específica sobre algum ponto da dosimetria de pena, apenas requerendo que est
a
fosse fixada no mínimo legal.

Ocorre que apesar de ter sido exasperada a pena base em razão das circunstâncias do crime, diante
da ocorrência de

“pena de açoite”, consistente em, aproximadamente, 50 golpes de mangueira na região das costas
, na segunda fase da dosimetria d
a
pena o reconhecimento da atenuante da confissão retornou a pena para o seu mínimo legal, havendo o aumento do concurso de pessoas
também em seu mínimo legal de 1/3 (um terço), quando poderia ter sido aumentado até a metade, de modo que pela condenação que o apelante recebeu sua pena já está no mínimo legal possível
.

Assim, despiciendas maiores digressões sobre o assunto, deve
ndo
ser mantida a r. sentença.

Portanto, neste ponto,
o pleito recursal defensivo também não comporta acolhimento
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos apelantes
Alexandro de Siqueira
e
Pedro Lucas Martins da Costa
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024